Tribunal: TJDFT
Processo: 0732061-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732061-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HERMETTE VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CREFISA S.A. D E C I S Ã O O agravante noticia a superveniente perda do interesse recursal. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator